Tribunal: TJSP
Processo: 1021838-44.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Pretensão fundada em alegação de indevido registro do nome da autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Negativa de débito - Divida oriunda de cartão de crédito – Acervo probatório suficiente para confirmar a relação jurídica entre as partes e comprovar a origem do débito - Negativação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Pretensão fundada em alegação de indevido registro do nome da autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Negativa de débito - Divida oriunda de cartão de crédito – Acervo probatório suficiente para confirmar a relação jurídica entre as partes e comprovar a origem do débito - Negativação lícita - Descabimento da pretensão indenizatória – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.